Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-07.2023.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000212-07.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VANESSA BISPO PEREIRA VALVERDE - CPF: 064.294.041-02 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME
–
PROVA DA CONTRATAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS EM CONJUNTO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS – ENVIO DA FATURA AO ENDEREÇO INDICADO NA EXORDIAL – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – INSERÇÃO REGULAR NA PLATAFORMA

– AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA EXTRAJUDICIAL – ANUÊNCIA DO DEVEDOR PARA TER CIÊNCIA DO DÉBITO – ACESSO À PLATAFORMA MEDIANTE
LOGIN
E SENHA – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS DADOS OU NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORAL INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora as telas sistêmicas, isoladamente, não comprovam a contratação, sua análise em conjunto com os demais elementos probatórios apresentados, tais como o envio de faturas para o mesmo endereço indicado na exordial, o histórico de uso da linha telefônica e o adimplemento das demais faturas emitidas na vigência do contrato, permitem concluir pela regularidade do débito.

A inserção de dados na plataforma SERASA LIMPA NOME,
per si,
não configura dano moral indenizável, uma vez que inexiste publicidade das informações, mas tão somente a ciência da parte interessada sobre a existência de débitos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000212-07.2023.8.11.0037

APELANTE:
VANESSA BISPO PEREIRA VALVERDE

APELADOS:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA BISPO PEREIRA VALVERDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Reparação Civil por Dano Moral
ajuizada pela apelante em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos por considerar que os documentos apresentados pela Requerida são suficientes para comprovar a regularidade do débito e que
“as dívidas inseridas no “feirão limpa nome” são débitos que não foram negativados ou que estão em vias de serem negativados (...) são débitos que ainda não desbordaram o mero exercício de cobrança empregado pela empresa requerida”.

Nas razões recursais de id. 200134720, a Apelante sustenta a inexistência/nulidade da dívida, na medida em que a empresa de telefonia não teria comprovado a contratação que deu origem ao débito.

Acrescenta que a Serasa Limpa Nome
“não se trata de uma plataforma de negociação de dívidas, mas sim de cobrança, inclusive de dívidas prescritas e/ou inexistentes”,
cujo banco de dados pode ser disponibilizado a terreiros, impactando, inclusive, no score do consumidor, o que caracteriza mecanismo de restrição ao crédito e impõe o dever de indenizar.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a retirada da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome, bem como condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Isento de preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 200176173).

Nas contrarrazões de id. 200134728, o Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA BISPO PEREIRA VALVERDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Reparação Civil por Dano Moral
ajuizada pela apelante em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos por considerar que os documentos apresentados pela Requerida são suficientes para comprovar a regularidade do débito e que
“as dívidas inseridas no “feirão limpa nome” são débitos que não foram negativados ou que estão em vias de serem negativados (...) são débitos que ainda não desbordaram o mero exercício de cobrança empregado pela empresa requerida”.

Nas razões recursais de id. 200134720, a Apelante sustenta a inexistência/nulidade da dívida, na medida em que a empresa de telefonia não teria comprovado a contratação que deu origem ao débito.

Ocorre que, como bem registra a sentença, embora as telas sistêmicas, isoladamente, não comprovam a contratação, sua análise em conjunto com os demais elementos probatórios apresentados permitem concluir pela regularidade do débito, tais como o envio de faturas para o mesmo endereço indicado na exordial; o histórico de uso da linha telefônica e o adimplemento das demais faturas emitidas na vigência do contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA –
PROVA DA CONTRATAÇÃO – PRINTS QUE APONTAM O PAGAMENTO DE FATURAS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA
– NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO – RECURSO DA TELEFÔNICA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.
Na hipótese, tem-se que a Empresa de Telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação, a inscrição do nome do devedor é totalmente legítima
, não existindo qualquer irregularidade na conduta da empresa ré. (...)
(N.U 1000819-52.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Registro, ainda, que a Apelante comprovou a cobrança estava ativa na plataforma em 29/11/2022. Assim, considerando que as faturas em aberto se referem aos meses de março/2019 (39,99) e abril/2019 (R$ 39,99), que venceram, respectivamente, em 26/03/2019 e 26/04/2019, nota-se que a dívida não estava prescrita naquele momento, o que também evidencia a regularidade da sua inserção na plataforma na data comprovada.

Assim, não há falar em irregularidade da constituição do débito ou da sua cobrança por meio da plataforma SERASA Limpa Nome.

Acrescenta que a Serasa Limpa Nome
“não se trata de uma plataforma de negociação de dívidas, mas sim de cobrança, inclusive de dívidas prescritas e/ou inexistentes”,
cujo banco de dados pode ser disponibilizado a terreiros, impactando, inclusive, no score do consumidor. Assim, defende que estaria caracterizado o mecanismo de restrição ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

No ponto, o recurso da Apelante também não comporta provimento.

Com efeito, o entendimento que tem se firmado nesta Câmara julgadora é no sentido de que a plataforma
“Serasa Limpa Nome”
não se confunde com cadastros restritivos de crédito, sobretudo pela ausência de publicidade dos dados, razão pela qual não há falar em dano moral.

A referida ferramenta, que tem como objetivo ofertar acordos para pagamento de débitos, permite que os credores cadastrem a dívida, que passa a ser de conhecimento tão somente da parte devedora por meio de acesso por
login
e senha pessoal.

Logo, não há que se falar em dano moral indenizável.

Nesse contexto, destaco julgados recentes desta Segunda Câmara de Direito Privado, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CANAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A plataforma “SERASA LIMPA NOME” não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pelo SERASA que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas
.
Portanto, inexiste qualquer situação de exposição da imagem da autora ou constrangimento e humilhação capaz de ensejar indenização por danos morais
.
(TJMT - RAC 1024930-10.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 06/11/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – INCLUSÃO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - O mero registro no “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais
.”
(N.U 1053448-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) (destaquei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a decisão recorrida
.

Tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024